Tribunal: TJDFT
Processo: 0717413-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0717413-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CECILIA QUINTEIRO BASTOS AGRAVADO: TERRATETO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO À agravante para que proceda, no prazo de 48h, eventual retificação do polo passivo, tendo em vista que há divergência com os autos originários n° 0717220-74.2019.8.07.0020. Brasília, 30 de maio de 2023. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator